Tribunal: STF
Processo: ARE 1473161
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “Processual civil — Execução Fiscal — Sentença de extinção sem mérito — Apelações cíveis de ambas as partes — Prescrição intercorrente — Art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal — LEF) — Temas n °S 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do Superior Tribunal de Justiça — Suspensão do processo pelo prazo de 01 (hum) anos — Observância do transcurso do prazo de 05 (cinco anos) após arquivamento dos autos — Intimação prévia da Fazenda Pública Prescrição reconhecida — Honorários advocatícios — Impossibilidade de condenação da parte exequente na hipótese — Sentença mantida (...)”. (eDOC 19, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; e 133 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que o exequente, ora recorrido, opôs-se à sentença de prescrição intercorrente, tendo em vista que interpôs apelação. Afirma-se que, diante dessa resistência, é cabível a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, considerando que os advogados da parte recorrente sempre atuaram em sua defesa.



    Argumenta-se, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelos advogados, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a concessão de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa corrigido pelo INPC, e com juros de 1% (um por cento). Assevera-se ainda ausência de fundamentação do acórdão impugnado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, verifico que o tribunal de origem, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastou o pagamento de honorários advocatícios em razão de sua sucumbência na hipótese dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A parte executada, por outro lado, defende a necessidade de se condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua sucumbência, lastreando-se no disposto no art. 133 da Constituição Federal de 1988, no art. 23 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – EOAB) e no art. 85, caput e §§2º, 11 e 14, do Código de Processo Civil:



    (...)



    A irresignação, porém, não encontra amparo no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é descabida a imposição do pagamento da verba honorária à parte exequente sob pena de se beneficiar o devedor pelo não adimplemento da obrigação. Nesse sentido:”. (eDOC 14, p. 6-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2022. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.405. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que a verba relativa aos honorários sucumbenciais não seria cabível considerando “que a exequente, intimada a se manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, expressamente reconheceu sua ocorrência”. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da norma infralegal aplicável à espécie (Lei 10.522/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.367.144 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.6.2023)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito Processual Penal. Fixação de honorários sucumbenciais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.276.393 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente